Tribunal: TJDFT
Processo: 0752925-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752925-57.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE CASTRO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A, NU PAGAMENTOS S.A., ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA., TELEFONICA BRASIL S.A., COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS” ajuizada em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO CSF S/A, NU PAGAMENTOS S/A, ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA, TELEFÔNICA BRASIL S/A e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB: “INDEFIRO a parte da tutela antecipada relacionada à limitação dos descontos relacionados a empréstimos, produtos bancários ou faturas de cartão de crédito ou mesmo suspensão dos tais descontos, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a Lei do Superendividamento possui rito próprio iniciado pela audiência de conciliação para fins de apresentação do plano voluntário de pagamento, sendo certo que este é o momento incipiente e apropriado para a análise de eventual limitação contratual com base no plano ofertado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3. Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não comprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INDEFIRO também o pedido antecipatório de determinação à parte ré que se abstenha de negativar o nome da autora, também por ausência da probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque eventual negativação em razão de inadimplemento das parcelas dos empréstimos e produtos contratados constitui exercício regular de direito do credor. Na sequência, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do Código de Processo Civil, e 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, determino que se designe data para realização de audiência de conciliação - meio virtual - no NUVIMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, oportunidade em que a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Citem-se e intimem-se a parte requerida para comparecimento à audiência de conciliação, a qual observará o procedimento dos artigos 104-A e 104-B do CDC. A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). Advirta-se a parte requerida de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Atentem-se ainda as partes que, no caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. No entanto, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado, esta a requerimento específico da parte demandante. Em todo caso, havendo a audiência e ocorrido ou não o acordo, tornem os autos imediatamente conclusos para eventual homologação do plano de pagamento da dívida ou para análise de eventual ausência injustificada de credor ou de pedido de instauração do processo de superendividamento. Acrescente-se que, com base na regra geral do art. 335, I, do CPC, poderá a parte ré apresentar contestação, no prazo de 15 dias a contar da audiência de conciliação frustrada, para fins de ventilar as matérias previstas nos incisos do art. 337 do CPC, bem como para se manifestar acerca de alguma das matérias de mérito que impossibilitem a imposição do plano compulsório de pagamento, entre elas aquelas previstas nos artigos 54-A até 54-G e 104-A e 104-B, todos do CDC. Na sequência, apresentada contestação com argüição de alguma das preliminares previstas nos incisos do art. 337 do CPC e/ou com a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, abra-se vistas à parte demandante para réplica, no prazo de 15 dias, conforme previsão do art. 350 do CPC. Após o derradeiro prazo, tornem conclusos para julgamento, momento em que serão analisadas todas as questões pretéritas, incluindo a possibilidade de imposição do plano compulsório de pagamento.” A Agravante sustenta, em síntese, que se encontra em superendividamento e que, apesar da renda líquida de R$ 10.966,67, os descontos superam 52% de seus proventos. Requer a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos em 30% da sua renda líquida e impedir a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que os artigos 299, parágrafo único, 300 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, exigem para a antecipação da tutela recursal. Os descontos em folha de pagamento parecem não avançar sobre a margem consignável e os descontos em conta corrente contam com respaldo contratual que vem sendo considerado legítimo pela jurisprudência dominante, conforme ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 2o, § 2o, I, DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Restou incontroversa a relação entre as partes, assim como os empréstimos efetuados, já que o próprio autor descreve na inicial todas as operações realizadas. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor é funcionário público estadual, sendo certo ainda que em folha de pagamento há desconto de apenas um dos empréstimos no valor de R$ 910,06 num total de vencimentos de R$ 7.257,62 bruto e R$ 2.872,19 líquido (fls. 37 e 134). As parcelas referentes aos demais empréstimos são descontados diretamente na conta corrente (fls. 42/46 e fls. 102/126). Como se percebe, o desconto efetuado em folha, que sofre limitação legal, não ultrapassa o limite de 30% pleiteado pelo autor. Ora, nesse cenário, como já vem reiteradamente julgando este Relator, o salário, após ser depositado em conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível assim das operações regulares de débito e crédito, inexistindo, ainda, limitação de descontos. Assim, apesar do autor alegar dificuldades financeiras, registre-se que não cabe ao Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil, como ocorre com o autor". 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018. 3. Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1.739.032/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/04/2021)” “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.836.620/DF, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/10/2020)” Ademais, o fato de que remanesce praticamente a metade dos rendimentos do Agravante afasta, por si só, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator